Tribunal: TJSP
Processo: 1038583-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C ALIENAÇÃO E REEMBOLSO DE DESPESAS – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS, ANTES A COMPATIBILIDADE DE RITOS – IMPOSTO PREDIAL E TAXA CONDOMINIAL SÃO DESPESAS DO BEM E DEVEM SER RATEADAS ENTRE OS COPROPRIETÁRIOS – IMPOSTO CAUSA MORTIS DEVIDO NA PROPORÇÃO DO RESPECTIVO QUINHÃO E QUE NÃO SE INSERE ENTRE AS DESPESAS ISENTAS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA SE

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C ALIENAÇÃO E REEMBOLSO DE DESPESAS – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS, ANTES A COMPATIBILIDADE DE RITOS – IMPOSTO PREDIAL E TAXA CONDOMINIAL SÃO DESPESAS DO BEM E DEVEM SER RATEADAS ENTRE OS COPROPRIETÁRIOS – IMPOSTO CAUSA MORTIS DEVIDO NA PROPORÇÃO DO RESPECTIVO QUINHÃO E QUE NÃO SE INSERE ENTRE AS DESPESAS ISENTAS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA SE DESTINA ÀS DESPESAS DO PROCESSO – DOCUMENTOS QUE JÁ HAVIAM SIDO IMPUGNADOS GENERICAMENTE EM OUTRA OPORTUNIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – USO EXCLUSIVO DO BEM CONSTITUI INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL VEDADA EM NOSSO ORDENAMENTO E QUE TAMBÉM NÃO RESTOU DEMONSTRADA –FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.